Tribunal: TJDFT
Processo: 0716562-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA O ESTADO. ABORDAGEM. AGENTES DO DETRAN/DF. CONDUTOR EMBRIAGADO E VIOLENTO. AFRONTA FÍSICA E VERBAL AOS AGENTES PÚBLICOS. UTILIZAÇÃO MODERADA DA FORÇA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, dispensando-se a análise de dolo ou culpa dos agentes estatais, e possui como requisitos a conduta dos agentes (omissiva ou comissiva), o dano (material ou moral) e o nexo de causalidade (relação de causa e efeito), além dos requisitos negativos da culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito e força maior.
2. No caso, o autor foi abordado por agentes do Detran/DF e se recusou a realizar o teste do etilômetro, demonstrou estar embriagado e agiu com falta de respeito e violência, afrontando os agentes públicos com palavras e também fisicamente, tendo-lhe sido dada voz de prisão, ocasião em que, dificultando a colocação de algemas, foi derrubado no chão. Os fatos foram gravados em áudio e vídeo e não se verificou violação à razoabilidade ou à proporcionalidade na conduta dos agentes estatais, sendo que as lesões sofridas pelo autor somente ocorreram em razão de sua culpa exclusiva, tendo os agentes agido no estrito cumprimento do dever legal.
3. Presente o requisito negativo da culpa exclusiva da vítima, e não se comprovando excesso da força empregada pelos agentes estatais, não há dever de indenizar por parte do Estado.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.